Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO FILHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA APROFUNDADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Quanto aos alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão encontra amparo no art. 229 da Constituição Federal de 1988 que assim dispõe: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. Segundo o art. 1.634, inciso I, do Código Civil “Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação.”
3. A decisão agravada dispensa reparos já que apresentou total razoabilidade quando, a míngua de maiores provas, bem assim considerando-se a ausência de contraditório, fixou alimentos provisórios devidos pelo alimentante/agravado ao filho no equivalente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os abatimentos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), acrescido o salário-família ou auxilio escolar (se houver), atendendo perfeitamente ao binômio necessidade-possibilidade trazido pelo Código Civil em seu art. 1.694, § 1o.
4. A majoração de alimentos requerida pelo agravante não pode ser acolhida, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
5. Com relação ao dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no art. 1.694, do Código Civil, sabe-se que este se baseia no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
6. Referida prestação deve ser fixada com amparo no binômio necessidade-possibilidade, contemplado no § 1o, do art. 1.694, do Código Civil. Todavia, sendo medida excepcional, de caráter temporário, deve ser concedida por período razoável para que o ex-cônjuge se organize financeira e profissionalmente até que atinja sua independência.
7. No presente caso, examinando os elementos de prova até então produzidos, não é possível aferir, de modo seguro, a real situação da agravante, notadamente quanto à ausência de condições de arcar com seu próprio sustento, sem a assistência financeira de seu ex-cônjuge, já que é advogada, sendo necessária maior dilação probatória, com a presença do contraditório, a fim de se colherem elementos aptos a melhor subsidiar o convencimento do julgador.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.